Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735816-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA STEFANY ANSELMO DE BRITO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MARILDA STEFANY ANSELMO DE BRITO em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança número 0732803-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar para suspensão do ato que desclassificou a Agravante do certame, nos seguintes termos (ID 168028390 na origem): DEFIRO em favor da impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Apura-se da inicial e dos documentos que a instruem que a desclassificação da impetrante do “Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027” decorreu do suposto descumprimento, por ela, das exigências expressas nos subitens 2 e 7 do item 12.1 do respectivo edital normativo, uma vez que não teria apresentado certidão criminal negativa (id. 167953782) e, tampouco, comprovado ostentar experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos (id. 167953781), posto que a entidade emissora da declaração de id. 167953775 não seria registrada perante nenhum dos conselhos indicados no subitem 7 do item 12.1 do respectivo edital e nem conveniada há mais de um ano com o poder público. Contudo, não se desincumbiu a impetrante de instruir os autos com elemento de convicção hábil a demonstrar que cumpriu as "supra" aludidas exigências no prazo fixado pelo impetrado, não sendo possível aquilatar do documento de id. 167953780, por ela identificado como "termo de colaboração com a rede pública", indício de que a Associação Beneficente Evangélica - ABE e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal manteriam convênio/cooperação pelo prazo mínimo de um ano. Assim, INDEFIRO a pretensão liminar à suspensão do ato que desclassificou a impetrante do certame “sub judice”, à míngua de ilegalidade manifesta maculando-o. Colham-se as informações da autoridade reputada coatora. Em suas razões recursais a Agravante, alega que foi desclassificada da segunda etapa do concurso destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal-DF, para quadriênio 2024-2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) sob a alegação de falta de apresentação da documentação necessária para o prosseguimento no processo seletivo, apesar de haver colacionado os documentos determinados, a saber: certidão negativa criminal, bem como a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de que se promova a imediata classificação da Agravante para participar das próximas etapas do concurso público em questão. No mérito, requer a reforma da decisão. O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 50719999). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 52971879). É o relatório DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que em 07/11/2023 foi proferida sentença de mérito denegando a ordem (ID 172296695). Cumpre destacar que o agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. Nesse contexto, diante da sentença prolatada na origem, a decisão agravada perde o seu objeto e a matéria sobre a qual versa o presente agravo de instrumento pode der discutida em eventual recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser discutida em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1730495, 07273672020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação de sentença que julga procedente a pretensão jurídica formulada na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1696189, 07301022620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 12:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador